Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709844-87.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706109-25.2025.8.07.0007 – id 228916419) que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para suspender os efeitos das decisões da Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (JOIS) e da Junta Superior de Saúde (JSS), da PMDF, ambas proferidas em 12/02/25, garantindo sua inscrição no Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP I/2025. Narra que as decisões que pretende suspender impedem a inscrição no Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP I/2025, pois impõem restrições médicas que o colocam em desacordo com os requisitos exigidos pelo Edital DEA/SAP no 08/2025. Alega, em suma, irregularidades que violam os arts. 21, § 1o e 43 da Portaria PMDF no 1.258/22, pois o mesmo militar atuou na Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (JOIS) e na Junta Superior de Saúde (JSS) e não foi concedido ao periciando/impetrante o prazo de recurso de 10 dias, pois, após a decisão da JOIS, o caso foi reavaliado pela JSS em 13 minutos, bem como há indícios de fraude, uma vez que o perito Paulo Cesar Moura Junior assinou a ata da JSS sem carimbo funcional, o que levanta dúvidas sobre a regularidade do procedimento e há fortes suspeitas de que sequer estava presente ao ato pericial, pois sua assinatura aparece isolada, sem identificação oficial que comprove sua participação na avaliação e há relatos de que o referido perito estava de férias na data da perícia, o que reforça a irregularidade do documento e compromete a legalidade da decisão. Requer a tutela de urgência para suspender a nomeação do administrador judicial e que a administração seja concedida ao sócio agravante, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O tempo transcorrido entre uma avaliação de saúde e outra – 13 minutos –, de per si, não revela afronta ao apontado art. 21, § 1o da Portaria PMDF no 1.258/22, que dispõe (id 69892531): Art. 21. As decisões em sede dos pareceres médicos têm aplicação imediata e a interposição de recurso não terá efeito suspensivo. §1o O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez dias). (...). Art. 44. Das decisões da JSS não caberá recurso. A interposição de eventual recurso, portanto, não tem efeito suspensivo. Logo, caso o agravante apresentasse recurso da decisão proferida pela Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (JOIS), esse, à primeira vista, não impediria a realização da inspeção seguinte pela Junta Superior de Saúde (JSS), cuja decisão não cabe recurso. A norma não dispõe que a JSS deve efetuar a avaliação somente após o término do prazo recursal. O agravante não informa se recorreu administrativamente da decisão, nem notícia eventual resposta ao recurso. Ao analisar as questionadas decisões das Juntas (id 69892529), ao contrário do alegado, não se constata que um mesmo militar tenha atuado em ambas, em afronta ao art. 43 da referida Portaria 1.258/22, que prevê: Art. 43. Os membros da JSS não poderão ter participado da JOIS a respeito do mesmo periciando. Não obstante conste, em ambas as decisões, no espaço reservado à identificação e assinatura dos membros das Juntas, o nome do médico perito Eduardo Costa Matos, ele somente assinou o documento produzido pela JSS, pois a decisão da JOIS, no espaço destinado ao referido médico, consta a assinatura e carimbo da militar Viviane Alves. Quanto à ausência de carimbo junto à assinatura do médico perito Paulo Cesar Moura Junior, na decisão da JSS, não há, em princípio, essa exigência na Portaria no 1.258/22, constituindo, portanto, em mera irregularidade, incapaz de desabonar o conteúdo do documento, mormente considerando que não houve impugnação quanto à respectiva assinatura aposta, mas tão só alegação genérica, já que não comprovado que o referido militar encontraria de férias. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator